Tribunal: TJSP
Processo: 2218323-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 – Exceção prévia de executividade acolhida para afastar o compromissário vendedor do polo passivo – Promessa de compra e venda que não exime o promitente vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente do proprietário e do atual possuidor a justo título – Possibilidade da Fazenda Pública

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 a 2018 – Exceção prévia de executividade acolhida para afastar o compromissário vendedor do polo passivo – Promessa de compra e venda que não exime o promitente vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente do proprietário e do atual possuidor a justo título – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Precedentes do TJSP e do STJ - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000281709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218323-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é agravante MUNICÍPIO DE
BARIRI, é agravado SAN MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado que nega provimento. Acórdão com o 2o juiz, des.
Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218323-74.2019.8.26.0000 BARIRI VOTO No 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2218323-74.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARIRI
AGRAVADO: SAN MARINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
INTERESSADOS: NILSON DONIZETE VENERANDO, ROSA MARIA BATISTA,
APARECIDA ARAUJO PORTO VENTURA, ADENILSON LEME, MARCOS
ROBERTO DA SILVA, JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, ROGERIO DOS
SANTOS, ADA O FERNANDES BUENO E RONY FOLONI LARA
COMARCA: BARIRI
VOTO No 22108
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercícios de 2016 a 2018 Exceção prévia de executividade
acolhida para afastar o compromissário vendedor do polo passivo
Promessa de compra e venda que não exime o promitente
vendedor da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva
concorrente do proprietário e do atual possuidor a justo título
Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da
exação - Súmula 399 do STJ Precedentes do TJSP e do STJ -
Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que
nos autos da execução fiscal, para cobrança de IPTU, dos exercícios de 2016
a 2018, acolheu objeção prévia de executividade sob o fundamento de que o
compromissário vendedor é parte ilegítima para responder à execução,
determinando o prosseguimento da cobrança em face dos coexecutados.
Sustenta o Município, em síntese, a legitimidade passiva do agravado, pois o
compromisso de venda e compra não afasta sua responsabilidade pelo
pagamento do tributo uma vez que somente o registro na matrícula do imóvel
transfere a propriedade. Ademais, propugna pela condenação do agravado em
honorários sucumbenciais.
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pelo agravado, em que pugna pela manutenção da decisão recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218323-74.2019.8.26.0000 BARIRI VOTO No 3/4
Relatado.
O recurso merece provimento.
A municipalidade agravante busca manter a legitimidade
passiva do executado em face da promessa de venda e compra do imóvel
tributado, sem transferência da propriedade junto ao registro imobiliário.
Conquanto as convenções particulares não desonerem o
proprietário da obrigação tributária (CTN, arts. 123 e 130), prevalece o
disposto nos artigos 32 e 34, do mesmo Código, como proclama a Súmula
399, do STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU. De maneira que tanto o proprietário vendedor, como o possuidor
promitente comprador respondem solidariamente pelos tributos incidentes
sobre o imóvel e, assim, podem figurar como sujeito passivo na execução
fiscal por débito de IPTU, cabendo à Fazenda Pública optar pela manutenção
de ambos ou escolher apenas um deles, a fim de obter a satisfação de seu
crédito, sem embargo de eventual direito de regresso, o que afasta a
pretendida manutenção do compromissário vendedor no polo passivo da
demanda.
Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária sobre o
imóvel objeto do negócio, enquanto não registrada a transmissão da
propriedade (CC - art. 1.245). Pois, sem ato translativo nem recolhimento do
ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis (CTN, art. 130),
devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor a qualquer título,
ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra quem ajuizará a
execução fiscal. No caso dos autos, inexiste instrumento público registrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218323-74.2019.8.26.0000 BARIRI VOTO No 4/4
no Cartório de Registro de Imóveis apto a transferir a propriedade do imóvel
tributado, a legitimar a cobrança em face do agravado.
Por fim, não há que se falar em condenação do excipiente
no pagamento de honorários advocatícios, em virtude do entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que essa condenação
só é possível se o acolhimento da exceção prévia de executividade implicar
na extinção da execução, ainda que parcialmente, como se colhe da ementa
abaixo transcrita:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
JULGADA
IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INCABIMENTO. 1. Não é cabível a condenação em honorários
advocatíciosem exceção de pré-executividade julgada improcedente.
2.Precedentes. 3. Embargos de divergência conhecidos e rejeitados (EREsp
1.048.043 - SP, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, j.
17/06/2009).
Por tais razões, dá-se provimento ao recurso para
determinar o prosseguimento da execução fiscal em face do agravado.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator